Tribunal: STF
Processo: ARE 1327001
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Nazareno de Souza e outros interpõem agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, manejado com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, para impugnar acórdão proferido pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “Agravo de instrumento. Precatório. Lei posterior que não tem o condão de modificar a coisa julgada. Segurança Jurídica. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido”. 
    Sustentam os recorrentes afronta ao artigo 5º, caput e incisos XXII e XXXVI, da Constituição Federal, bem como violação da orientação sedimentada por esta Corte no Tema 810 de Repercussão Geral (RE 870.947/SE). 
    Aduzem que o Tribunal de origem, ao aplicar o artigo 5º da Lei Federal nº 11.960/09, afrontou a isonomia, o direito de propriedade e a garantia da coisa julgada, assegurados, respectivamente, no caput e incisos XXII e XXXVI do art. 5º da Constituição Federal. 
    Decido.
    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, que deu origem ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet decidiu que “a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia”, repugnando o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. 
    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 
    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009.
    O Tribunal a quo decidiu que deve ser mantido o que consta do título executivo judicial, em observância à coisa julgada material. Trago à colação, trecho do acórdão proferido:
    “(...) no acórdão às fls. 107/117, de 2013, foi dado parcial provimento ao reexame necessário, reformando-se parcialmente a sentença (datada de 2010 fls. 90/105), determinando-se a aplicação dos juros moratórios conforme o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97. O trânsito em julgado se deu em 2015 (fl. 122). 
    Ora, havendo coisa julgada, por força da garantia constitucional da indissolubilidade da coisa julgada material e do princípio da estabilidade das relações jurídicas, o CPC estabelece que eventual adequação do julgado às conclusões exaradas pelo STF não ocorre de forma automática; ao inverso, depende da propositura de ação rescisória, cujo prazo decadencial tem como termo inicial o trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF (CPC, art. 535, §8º).” 
    Sobre o tema, a Primeira Turma do STF já decidiu que não implica afronta à coisa julgada a aplicação do entendimento fixado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal quanto aos juros e correção monetária, como ocorre no caso em tela, quanto à tese fixada no Tema 810 da repercussão geral. Nesse sentido: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em dissonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixada no julgamento do RE 870.947- RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 810). 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.313.751/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o MinistroAlexandre de Moraes, DJe de 5/5/21).
    No julgamento do Agravo Regimental no AI nº 804.231, o Ministro Luiz Fux, Relator, examinando a alegada violação da coisa julgada ao se afastar a incidência dos juros de mora no período da graça constitucional para o pagamento do precatório, externou o seguinte entendimento fixado na ementa do acórdão desse julgamento:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. PAGAMENTO EM DESACORDO COM O ARTIGO 100, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO NO RE N. 591.085-RG. SÚMULA VINCULANTE N. 17 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. 
    1. Os juros moratórios não são devidos no período compreendido entre a data de expedição do precatório e a do efetivo pagamento, se realizado no prazo estipulado constitucionalmente (artigo 100, § 1º, da CF). Assim, somente se descumprido o prazo constitucional previsto para o pagamento dos precatórios, qual seja, até o final do exercício seguinte, poder-se-ia falar em mora e, em conseqüência, nos juros a ela relativos, como penalidade pelo atraso no pagamento (RE n. 298.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 3.10.03). (Precedentes: RE n. 305.186, Relator o Ministro Ilmar Galvão, 1ª Turma, DJ de 18.10.02; RE n. 372.190-AgR, Relator a Ministra Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 07.11.03; RE n. 393.737-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1º Turma, DJ de 06.02.04; RE n. 420.163-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 13.8.04; RE n. 393.111-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ de 11.2.05; e RE n. 502.901-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, 2ª Turma, DJ de 13.08.04). 
    2. O Sistema processual adotado pelo código de processo civil, conferindo força à jurisprudência do E. STF no sentido de submeter as corte inferiores ao seu entendimento nos casos de repercussão geral, aproxima-se do regime vigorante na common law, que, em essência, prestigia a isonomia e a segurança jurídica, clausulas pétreas inafastáveis de todo e qualquer julgamento. 
    3. Por ocasião do julgamento do RE n. 591.085-RG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17.02.09, o Pleno desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral da presente questão constitucional e ratificou o entendimento ora firmado pelo STF sobre o tema. Posteriormente o Tribunal editou a Súmula Vinculante n. 17, verbis: Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. 
    4. Consectariamente, não incide juros de mora no período compreendido entre a data de expedição do precatório e a do efetivo pagamento, se realizado no prazo estipulado constitucionalmente (artigo 100, § 1º, da CF), máxime por que a res judicata incide sobre o núcleo declaratório do julgado não incidindo em meros cálculos aritméticos para cuja elaboração revela-se indiferente qualquer ato de cognição com cunho de definitividade. 
    (…)
    6. Dou provimento ao agravo regimental, a fim de conhecer do recurso extraordinário e dar-lhe provimento” (AI nº 795.809/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/2/13 – grifo nosso).
    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido divergiu do entendimento desta Corte acerca do índice a ser aplicado na atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos da fundamentação.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente